Tribunal: TJES
Processo: 0017166-38.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017166-38.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATTRICK DAYANN ORECCHIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 03 FURTOS.
PRETENS
ÃO DE REDUÇÃO DA PENA-
BASE
AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE.
IMPOSSIBILIDADE. DISPOSIÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. PRECEDENTE.
PLEITO DE AFASTAMENTO D
O CONCURSO MATERIAL, E RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. CÚMULO MATERIAL CARACTERIZADO.
PRECEDENTE.
SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA
.
R
ECURSO
DES
PROVIDO.

1.

A
jurisprudência d
o Superior Tribunal de Justiça
pacificou orientação no sentido de que, o reconhecimento d
e
atenuante,
na primeira fase da dosimetria
, não implica a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ.
Precedente.

2.

P
ara o
reconhecimento da continuidade delitiva, devem ser preenchidos tanto os
requisitos objetivos - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução -, quanto os de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a
demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências de que a ação posterior é um desdobramento da anterior.

3.

N
a hipótese, não restou preenchido
o requisito
objetivo, porquanto os
modo
s
de execução dos delitos fo
ram
distinto
s
:
ora durante o repouso noturno, ora durante o dia, ora por arrombamento, ora por rompimento de obstáculo.
Ademais,
o réu
atuou com desígnios autônomos, a evidenciar habitualidade criminosa, e não crime continuado.
Precedente
do STJ.

4.
RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0017166-38.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PATTRICK DAYANN ORECCHIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
a
pelação
c
riminal,
interpost
a por
PATTRICK DAYANN ORECCHIO
,
irresignado com a sentença, proferida pelo
Juízo
da
5
ª Vara
Criminal da Comarca de Serra/ES
(
fl
s
.
56/58
),
que, julgando procedente a
pretensão punitiva estatal,
o
condenou
pela

prática do
s

crimes de
furto,
com a pena majorada, em razão de ter sido praticado durante o repouso noturno

(
art. 15
5
, §

1
º
, do C
P
1
)
,
e
furto
(art. 15
5
,
caput,
do CP –
duas vezes)
,
em
c
úmulo
material
(art. 69 do CP
2
)
,
à pena
total
de
0
3
(
três
) anos
e 04 (quatro) meses
de reclusão, e
m regime inicial de cumprimento
aberto, substituída por restritivas de direitos, e pagamento
d
e
30
(
trinta
) dias-multa.

A
Defensoria Pública Estadual
postula,
em suas razões,
pelo
redimensionamento da pena-base para patamar aquém do mínimo legal, em razão do reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea.

Pugna mais, pelo

afastamento do concurso material de crimes
(art. 69 do CP), e
reconhecimento d
a
continuidade delitiva
(art.
71
do CP
3
)
(fls. 64/69).

Acerca dos
fatos,

colhe-se que,
nos dias 04, 14 e 16 de maio de 2019,
PATTRICK DAYANN ORECCHIO
subtraiu para si, os bens que guarneciam as casas d
e
João Vicente Pisa de Barros, Silvério Rodrigues Braga e Vanderley Manoel Gomes,
todas localizadas
no bairro Jacaraípe,
município de
Serra/ES.

Consta que os imóveis são casas de veraneio, tendo o denunciado se aproveitado dessa condição, para praticar os crimes.

O
primeiro furto
ocorreu em
0
4/05/
2019,
mediante arrombamento d
o
cadeado do portão, que dava acesso à
residência localizada na Rua Jupira, nº23, de propriedade de S
ilvério
Rodrigues Braga
.

E
m 14/05/2019,
durante o período noturno,
o réu
danificou a grade de proteção de uma das janelas d
e outra
residência,
localizada na Rua Jupira, nº 65,
pertencente a João Vicente
Pisa de Barros,

e,
enquanto realizava a retirada dos itens de valor,
já no período da manhã, do dia seguinte,
foi visto por vizinhos, que noticiaram o crime ao proprietário.

Por fim, em 16/05/2019
, o
réu
invadiu
e subtraiu bens de 02 (dois)
imóveis,
localizados na Rua Guaracy, nº 22, e
na
Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nº 1859,
ambos pertencentes a
Vanderley Manoel
Gomes. Ap
ós
tais
crime
s
,
PATTRICK
foi abordado por Diego Souza Alencar, vizinho
da vítima
,
que recolheu os objetos,
e auxiliou na identificação do
réu
.

A defesa
não
se insurge contra a autoria e materialidade,
tendo
o réu
confessado a

p
rática dos
crime
s
na esfera policial
(fl. 23).

P
asso à
análise das pretensões referentes à
dosimetria
das penas
.

O pleito
de
redimensionamento da pena-base para
patamar aquém do mínimo legal,
em razão do reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea,
não merece provimento.

A questão está pacificada, no âmbito da
jurisprudência d
o Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que, o reconhecimento d
e
atenuante,
na primeira fase da dosimetria
, não implica a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ (
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.286.197/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023).

Avançando, a defesa postula pelo
afastamento do concurso material
(art. 69 do CP),
e

reconhecimento d
a continuidade delitiva
(art.
71
do CP)
,
aduzindo que
o
s crimes
ocorre
ra
m nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de agir.

Contudo,
p
ara o reconhecimento da continuidade delitiva, devem ser preenchidos tanto os
requisitos
objetivos
- mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução -, quanto os de ordem
subjetiva
- unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências de que a ação posterior é um desdobramento da anterior.

E na hipótese, não restou preenchido
o requisito
objetivo, porquanto
as datas e
modo
s
de execução dos delitos fo
ram
distinto
s
:
ora durante o repouso noturno, ora durante o dia, ora por
arrombamento,
ora por
rompimento de obstáculo.

Ademais,
o réu
atuou com desígnios autônomos, a evidenciar habitualidade criminosa, e não crime continuado.

A
ssim, os requisitos objetivo e subjetivo, não foram preenchidos.
Por conseguinte,

resta
caracterizad
o
o concurso material de crimes, e
não
a ficção jurídica da continuidade delitiva
.

N
esse sentido, cito precedente do C. STJ:

“
(...
)
O instituto da continuidade delitiva, previsto no art. 71 do Código Penal, prescreve que há crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, os delitos subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro. Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo) - No caso concreto, o modo de execução dos delitos foi completamente distinto, pois o primeiro furto teve a participação de dois indivíduos, o que caracterizou a forma qualificada pelo concurso de agentes; enquanto o segundo foi praticado apenas pelo paciente, por meio de rompimento de obstáculo, caracterizado pelo arrombamento do veículo. Nesse contexto, havendo os crimes sido cometidos com modus operandi diversos, não há como se reconhecer a continuidade delitiva entre eles, mas sim, sua reiteração. Precedentes - Nesses termos, as pretensões formuladas pela impetrante encontram óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça, sendo, portanto, manifestamente improcedentes - Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no HC: 789716 SC 2022/0388192-0, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2023)
(grifo acrescido)

Logo,
não há reparos a serem realizados na sentença.

DISPOSITIVO:

Fundado em tais considerações,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(
I
d.
5569580
)
,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

2

Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.

3
Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Des. Relator.

acompanho o e. relator.